Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Se a própria instituição bancária reconhece que a fraude foi perpetrada por meio de sofisticada técnica de engenharia social – phishing, a percepção do embuste exigiria do consumidor diligência que se situa acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva.
3. Se as operações fraudulentas evocam a ocorrência de fraude por destoar fortemente do perfil do consumidor – transferências diversas no total de 19 mil reais em poucos minutos - evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação suspeita, não estabeleceu limite máximo de valor com base no perfil do cliente, não impediu a realização de diversas operações em tempo mínimo e não adotou o Mecanismo Especial de Devolução do PIX (Resolução BCB 103/2021).
4. Diante desse cenário fático e normativo, merece ser mantida a sentença que afastou a alegação de fato exclusivo de terceiro e condenou o banco a devolver a quantia retirada da conta do consumidor e a compensar os danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.